Tribunal: STF
Processo: Rcl 53611
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por BRF S.A contra decisão proferida, nos autos do Processo nº 0000675-48.2015.5.09.0749, pelo Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região (TRT9), que teria afrontado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido nas ADC nºs 58 e 59 e ADI nºs 5867 e 6021.



    Narra o reclamante que o processo em referência se encontra na fase de execução, tendo a autoridade reclamada adotado a Taxa Referencial (TR) como critério de atualização monetária por equivocadamente compreender preclusa a questão.



    Informa que o título exequendo teve seu trânsito em julgado na data de 20/06/2019 e apenas tratou “de quando seria o início da contagem da correção monetária sem mencionar qual o índice a ser aplicado”, razão pela qual entende que a presente hipótese se enquadra “ao item nº 9 da decisão proferida por este E. STF nas ADC´s 58 e 59 e ADI´s 5867 e 6021”. 



      Defende que



    “a aplicação dos critérios de juros e correção monetária deve ser aquela firmada pelo E. STF. Pois, como é cediço, as matérias de ordem pública podem ser arguidas em qualquer momento recursal, cognoscível até mesmo de ofício, e, portanto, não estando sujeita à preclusão.”



    Requer liminarmente a cassação do acórdão reclamado, caso contrário, pleiteia subsidiariamente a suspensão do feito até o julgamento definitivo da presente reclamatória.



    No mérito, pugna pela cassação do ato reclamado, “determinando-se a correção monetária mediante a incidência do IPCA-E na fase pré-judicial e, a partir da citação, a incidência da taxa SELIC (art. 406 do Código Civil).”



    É o relatório. Decido.



    Aponta-se como paradigma de confronto a ADC nº 58/DF, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, cuja ata de julgamento foi publicada em 4/2/2021, ocasião em que se conferiu interpretação conforme a Constituição ao art. 879, § 7º, e ao art. 899, § 4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467 de 2017, no sentido de considerar que à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais trabalhistas deverão ser aplicados os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as condenações cíveis em geral, quais sejam a incidência do IPCA-E na fase pré-judicial e, a partir da citação, a incidência da taxa SELIC (art. 406 do Código Civil).



    Ressalto que o Pleno desta Corte, em acórdão publicado em 09/12/21, acolheu parcialmente os embargos de declaração opostos pela AGU apenas para sanar erro material a fim de estabelecer tão somente que a incidência da taxa Selic se dá a partir do ajuizamento da ação.



    Consta da decisão reclamada:



    “A questão que surge é como solucionar a controvérsia quando a decisão transitada em julgado estabelecer a incidência de juros de 1% ao mês, a partir do ajuizamento da ação, sem definir o fator de atualização. 



    Entendo que nessa hipótese, como já dito, não se pode aplicar a SELIC na fase judicial, porque não pode ser cumulada com juros. Também não se pode aplicar o IPCA-E na fase judicial, pois, de acordo com a decisão do STF, o IPCA-E somente incide na fase pré-judicial. A única solução viável que se pode extrair é que nessa hipótese a decisão transitada em julgado consolidou a sistemática legal (juros de 1% + TR), considerada inconstitucional pela decisão do STF, mas que foi preservada na modulação dos efeitos para as situações de coisa julgada. 



    Portanto, entendo que se a decisão transitada em julgado fixou os juros ou a TR, a atualização na fase judicial deve ser pelos juros mais TR.



    (...)” (e-Doc 20, p. 19) (grifei).



    Por oportuno, transcrevo trecho de interesse da sentença exequenda transitada em julgada em 20/06/2019:



    “11- Correção Monetária



    Para o cálculo da correção monetária deverá aplicado o fator do mês do vencimento da respectiva obrigação, ou seja, o mês em que a parcela se torna exigível, o que na maior parte das vezes coincide com o mês subseqüente à prestação de serviços, em vista do parágrafo único do art. 459 da CLT. É essa, inclusive, a interpretação que se extrai do art. 1º, § 1º, da Lei 6.899/1981. Esse é também o entendimento do TST, consubstanciado na Súmula 381.



    Diante disso, a atualização monetária do débito deve começar a partir do vencimento da obrigação correspondente a cada parcela deferida, o que em regra corresponde ao mês subseqüente ao trabalhado, ressalvadas as verbas que possuem época própria de exigibilidade, não-coincidente com o parágrafo único do art. 459 da CLT. 



    12- Juros



    Os juros de mora devem ser calculados de forma simples e na base de 1% ao mês, aplicados pro rata die, desde a data do ajuizamento da petição inicial, nos termos do artigo 39, § 1º, da Lei 8.177/1991 e do art. 883 da CLT, até a data do efetivo pagamento. 



    Quanto à base de cálculo, os juros de mora devem incidir sobre o valor devido ao Autor, depois de deduzidas as contribuições para a seguridade social a seu cargo, nos termos da Súmula 200 do TST. 



    Com efeito, o art. 883 da CLT determina a incidência dos juros sobre o valor da condenação. De fato, o valor da condenação deve corresponder ao valor que é devido ao exeqüente, após o abatimento de eventual compensação e depois de efetuado o desconto da contribuição para a seguridade social a cargo do empregado. 



    Da mesma forma, observa-se que em relação ao imposto de renda retido na fonte, deve ser utilizado idêntico critério. Em recente Decisão do Órgão Especial do TST (ROAG 2110/1985-002-17-00.4, julgado em 10-08-2009) foi decidido que sobre os juros de mora não incide o IRPF. 



    Assim julgou o Eg. TST porque o artigo 404 do Código Civil de 2002 passou a considerar os juros como perdas e danos, sem fazer qualquer distinção entre juros de mora incidentes sobre parcela de natureza remuneratória ou indenizatória. Logo, ao qualificar os juros de mora como perdas e danos, em razão do não pagamento em tempo hábil das obrigações de pagamento em dinheiro, a correção assumiu caráter indenizatório, o que afasta a incidência de IR.” (e-Doc 15, p. 36).



    Verifica-se, portanto, que, na parte dispositiva do título judicial exequendo, embora tenha-se fixado o juros de mora em 1%, nos termos do art. 39 §1º, da Lei 8.177/91, não houve manifestação expressa quanto ao índice a ser aplicado à título de correção monetária. Essa omissão é suficiente para que o débito trabalhista em questão seja corrigido pelos parâmetros fixados na ADC nº 58 (incidência do IPCA-E na fase pré-judicial e, a partir do ajuizamento da ação, a incidência da taxa SELIC), consoante assentado nos itens 6, 7 e 9 da ementa do referido julgado paradigma:



    “6. Em relação à fase extrajudicial, ou seja, a que antecede o ajuizamento das ações trabalhistas, deverá ser utilizado como indexador o IPCA-E acumulado no período de janeiro a dezembro de 2000. A partir de janeiro de 2001, deverá ser utilizado o IPCA-E mensal (IPCA-15/IBGE), em razão da extinção da UFIR como indexador, nos termos do art. 29, § 3º, da MP 1.973-67/2000. Além da indexação, serão aplicados os juros legais (art. 39, caput, da Lei 8.177, de 1991). 



    7. Em relação à fase judicial, a atualização dos débitos judiciais deve ser efetuada pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC, considerando que ela incide como juros moratórios dos tributos federais (arts. 13 da Lei 9.065/95; 84 da Lei 8.981/95; 39, § 4º, da Lei 9.250/95; 61, § 3º, da Lei 9.430/96; e 30 da Lei 10.522/02). A incidência de juros moratórios com base na variação da taxa SELIC não pode ser cumulada com a aplicação de outros índices de atualização monetária, cumulação que representaria bis in idem.



    (...)



    9. Os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais)”.



    Nesse sentido:



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Alegada violação à autoridade das decisões proferidas por esta Suprema Corte no julgamento das ADCs 58 e 59 e das ADIs 5.867 e 6.021. 3. Incidência da modulação de efeitos. Em caso de omissão na decisão condenatória, a atualização dos débitos judiciais deve ser feita pelo IPCA-E, na fase pré-judicial e, a partir da citação, pela taxa SELIC. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl nº 50.760-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 17/5/22).



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO POR ESTA CORTE NO JULGAMENTO DA ADC 58. OCORRÊNCIA. INCIDÊNCIA DA MODULAÇÃO DE EFEITOS ALI DETERMINADA. RECURSO DE AGRAVO PROVIDO. 1. O ato reclamado, formado a partir da homologação de acordo em juízo, limitou-se à fixação do valor total devido, sua forma de pagamento em condições de normalidade e a incidência de cláusula penal de 30% sobre o saldo devedor, em caso de inadimplemento. Não há, portanto, previsão expressa a respeito da correção monetária ou incidência de juros de mora a incidir sobre o débito que, embora negociado, tem natureza judicial, ante sua homologação por sentença, não servindo a cláusula penal à substituição de tais verbas. 2. Inexistente autorização para se afastar das conclusões da CORTE, no julgamento do paradigma invocado ADC 58, para o caso de correção monetária e juros de mora a incidir sobre débito judicial trabalhista decorrente de acordo homologado. 3. Havendo trânsito em julgado do processo na origem em data anterior à sessão de julgamento da ADC 58, aliado ao fato de não existir expressa manifestação quanto ao índice de correção monetária na fase de conhecimento, incide a modulação de efeitos determinada no paradigma de controle, no sentido de que “os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais)”. 4. Recurso de Agravo a que se dá provimento. (Rcl 49325 AgR, Primeira Turma, Min. Rel. Cármen Lúcia, Min. Rel. p/ Acórdão: Alexandre de Moraes, DJe de 23/11/2021) (grifei).



    Pelo exposto, nos termos do art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno desta Suprema Corte, julgo procedente a presente reclamação para cassar o ato reclamado, determinando que a Vara do Trabalho de Dois Vizinhos, nos autos do Processo nº 0000675-48.2015.5.09.0749, profira outra decisão em consonância com o entendimento firmado por esta Suprema Corte nas ADCs nºs 58 e 59. Fica prejudicada a análise do pedido liminar.



    Extraia-se cópia sta decisão e envie-se à autoridade reclamada para que junte aos autos do processo, dando ciência à parte beneficiária da decisão reclamada acerca do trâmite da presente reclamação.



    Publique-se. Int..



    Brasília, 22 de junho de 2022.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente